Tribunal: TJPA
Processo: 0004628-88.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004628-88.2016.8.14.0104

APELANTE: JOSE FELIPE PALHETA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (art. 33,
caput
, LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFCO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI 11.343/06). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, DA LEI 8.069/90) SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL E INTIMAÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIÁVEL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONTUNDENTE E ROBUSTO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
COM EM ELEMENTOS CONCRETOS E ABUNDANTES NA ESPÉCIE. PRESENÇA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREPONDERANTES DECORRENTES DO ART. 42 DA LEI 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA COM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO EM UM SEXTO PARA CADA VETOR JUDICIAL. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ___ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias __________________________ de 202
4
.

Julgamento presidido pel
o
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
PEDRO PINHEIRO SOTERO
.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0004628-88.2016.8.14.0104

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ FELIPE PALHETA LIMA (Advogada Lygia Barreto do Amaral Cypriano OAB/Pa 10.318)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Apelação Criminal interposta por
José Felipe Palheta Lima
, nascido em
02.09.1996
, contra a r. sentença prolatada em
14.03.2019
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco-Pa, que o condenou à pena de
20 (vinte) anos de reclusão e 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa
, por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas); art. 35 da Lei nº 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas) e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores), a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

A denúncia foi oferecida na data de 03.11.2015 (id 7182873) e recebida em 09.11.2015 (id 7182902), seguiu seu trâmite regularmente até que sobreveio sentença condenatória que estabeleceu a pena acima citada (id 7183004), originando o presente recurso de apelação (id 7183005).

Nesta instância, após sorteio, os autos foram distribuídos à desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato que determinou sua redistribuição ao desembargador Ronaldo Valle por ser prevento (id 7183007, fl. 18). Acatada a prevenção, os autos foram redistribuídos (id 7183009, fl. 01) à sua relatoria que determinou a intimação da patrona para apresentar as razões recursais e, após, encaminhar à Procuradoria de Justiça.

Intimada (id 7183009, fl.8), foi-lhe concedida vistas dos autos (id 7183009, fl.9) e as razões recursais foram apresentadas no dia 06.09.2019 arguindo preliminar de nulidade absoluta por ausência de defesa escrita e de ausência de intimação do recorrente para constituição de advogado ou defensor. No mérito, requer absolvição do APELANTE por insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade.

Intimado, o Ministério Público apresentou contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação (id 7183012), seguindo os autos à Procuradoria de Justiça que, no dia 24.01.2020, na

qualidade de
custos legis
,

manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu provimento parcial, a fim de que haja reforma na dosimetria da pena, além da absolvição
ex officio
do réu/recorrente pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) sob o fundamento de configuração de
bis in idem
(id 7183013).

É o relatório. À revisão.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos subjetivos objetivos presentes no referido Apelo respaldam a admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do recurso.

PRELIMINAR

Da nulidade por ausência de defesa escrita e ausência de manifesta intimação do recorrente para constituir advogado

A defesa informa que o edital de citação via diário de justiça foi publicado dia 31.05.2016, entretanto o recorrente fora preso dia 20.08.2016.

Por conta de sua prisão, não apresentou resposta à acusação e o juiz determinou sua intimação para constituir advogado ou ser assistido pela Defensoria Pública. Para tanto foi expedida carta precatória, a qual retornou sem resposta. Entretanto, o Juízo marcou audiência de instrução e julgamento para o dia 06.02.2017, que foi realizada sem que o recorrente tenha apresentado defesa ou mesmo escolhido advogado ou defensor público.

Assim, requer a nulidade de todos os atos praticados posteriormente à sua intimação para constituir advogado, posto ser ilícito nomear defensor dativo sem a anuência expressa do recorrente em claro prejuízo à sua defesa.

Adianto que não assiste razão à defesa.

Inicialmente, o processo tramitava em face de José Felipe Palheta Lima, Dorgival Alves Neves e Kelvin Wallyson Silva dos Santos. Como os primeiros se encontravam em local incerto e não sabido, o processo foi desmembrado e expedido o edital de citação, publicado dia 30.05.2016.

No dia 20.8.2016, o mandado de prisão preventiva expedido ainda em 2015 foi cumprido em relação ao recorrente. Nota-se que apesar de citado por edital, o recorrente permaneceu inerte sem apresentar resposta à acusação. Ainda assim, após a prisão, o Juízo proferiu novo despacho (id 7182913, fl. 13) para que fosse intimado para apresentar resposta à acusação por meio de advogado constituído ou, caso não tenha condições, manifestar interesse em ser assistido pela Defensoria Pública (id 7182966).

Intimado no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, o recorrente se fez presente na audiência do dia 6.2.2017 desacompanhado de advogado, ocasião em que lhe foi nomeado
ad hoc
o advogado, Dr. Eder Silva Ribeiro, OAB/PA 22.610, para o ato. Nessa audiência de instrução, após a oitiva de várias testemunhas, o réu/recorrente foi inquirido e ao final, foi determinado o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para alegações finais (id 7182966).

As alegações finais foram apresentadas pela Defensoria Pública, conforme id 7183002, não havendo arguição de nulidade por suposto prejuízo à defesa do acusado/recorrente.

Verifico que apesar de citado e das oportunidades em que fora intimado para constituir advogado, o recorrente se manteve inerte. Além disso, embora sem advogado constituído, o recorrente exerceu regularmente o contraditório e a ampla defesa durante toda a instrução processual seja por advogado
ad hoc
nomeado pelo Juízo que participou ativamente da audiência de instrução
,
seja por meio de defensor público que apresentou as alegações finais, de modo que não vislumbro qualquer prejuízo à sua defesa que configure mácula processual capaz de tornar atos processuais em questão nulos.

Conforme observado pela Procuradoria de Justiça:

Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, visto que o acusado foi devidamente citado e cientificado dos fatos dispostos na denúncia em 27.10.2016 (fls. 463/464) antes da audiência onde foi nomeado o advogado dativo, que ocorreu em 06.02.2017, tendo lapso temporal de meses para constituir advogado, para atuar em sua defesa.

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida por ausência de amparo fático-jurídico.

DO MÉRITO

Do direito de recorrer em liberdade

A defesa
pleiteia o direito de recorrer em liberdade por ausência dos requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade antecipada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Além da apelação não ser via própria para postular o direito de recorrer em liberdade, some-se ainda o fato de o feito já se encontrar em fase de julgamento do recurso de apelação, portanto, prejudicado o pedido defensivo de apelar em liberdade.

Da absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas -
in dubio pro reo

A defesa informa que o órgão acusador não comprovou efetivamente a prática delituosa e que todas as testemunhas de acusação sequer citaram o nome do recorrente em audiência.

Afirma ser a denúncia genérica, sem conseguir individualizar sua conduta e quanto aos materiais apreendidos, o
Parquet
se limita a informar que se trata de tráfico de drogas praticado por pessoas que vendiam drogas aos acusados, contudo, não cita os nomes ou processos dessas pessoas para comprovar o alegado.

Sustenta que a condenação baseou-se num único depoimento isolado nos autos prestado por um policial.

Informa que os depoimentos colhidos revelam que muitos sequer se conhecem, não havendo, portanto, liame ou o
animus associativo
e permanente capaz de caracterizar o delito a si imputado.

As alegações acima não encontram respaldo ante o vasto arcabouço fático probatório.

Pois bem, vejo que as provas utilizadas para formar a convicção do Juiz vão muito além das provas produzidas e confirmadas em Juízo, iniciando por um vasto processo de investigação policial que resultou em várias prisões e à medida que os depoimentos eram colhidos, juntavam-se as peças de um quebra-cabeça que mais tarde revelou uma grande cadeia de pessoas voltadas para os crimes de associação e de tráfico de drogas, a qual foi sendo gradativamente desarticulada.

Ao contrário do que afirma a defesa, várias testemunhas deixaram claro que o recorrente, José Felipe Palheta Lima (vulgo NILTON), e Dorgival Alves Neves (vulgo PAULO) eram os “cabeças” do tráfico no Município de Breu Branco, responsáveis pela distribuição das drogas aos diversos associados do tráfico, dentre elas cite-se o depoimento prestado por MARCOS RAMON RIBEIRO MIRANDA perante a autoridade policial, que detalha as pessoas envolvidas e os nomes diversos (vulgos) utilizados para dificultar a identificação, dentre elas o recorrente, e grande parte do ciclo do tráfico (id 7182897, fl. 5), depoimento este complementado e ratificado por diversos outros depoimentos dos envolvidos e testemunhas ouvidas em sede inquisitiva. Vejamos:

Que confirma que já teve envolvimento com tráfico de drogas no município e que foi para esse mundo angariado pelos traficantes e que o paulo “é o patrão da pedra no breu”, e que tanto Kevin como Nilton, o acusado José Felipe, são os homens de confiança de paulo, na distribuição de drogas na cidade (...) Que conhece o NILTON; Que o NILTON (José Felipe) também vende a “pedra” do Paulo; Que o NILTON pega diretamente com o Paulo, mas as vezes o KELVEN deixa lá com o NILTON também; Que NILTON também faz assaltos; (...)

Destaque-se que durante as investigações policiais, a cadeia da associação criminosa e do tráfico de drogas mostrou-se bem maior do que o imaginado pelos investigadores, evidenciando a periculosidade da trama que estava vindo à tona.

ADILSON ALVES MIRANDA, pai de Marcos Ramon, perante a autoridade policial teceu a seguinte narrativa (id 7182876):

QUE o menino de repente começou a aparecer com dinheiro e coisas caras; QUE o RAMON, que era um bom menino, inteligente e que sempre ia a escola começou a faltar aulas e passar a noite na rua e a dormir fora de casa; QUE seu filho sempre era procurado por duas mulheres bonitas, bem arrumadas (...); QUE na noite da sexta-feira passada dia 07/11/2014, essas mulheres estavam muito preocupadas e procurando o RAMON (...), pois o DAVI, uma cara que pegava droga com o RAMON, tinha sido preso; QUE, desconfiado, foi revistar as coisas do seu filho e, para a sua surpresa, encontrou uma quantidade de drogas nas coisas do seu filho; QUE também encontrou uns comprovantes de depósitos bancários; QUE tirou umas fotos da droga que estava com seu filho na sua casa e agora apresenta à polícia; (...) QUE permitiu que os policiais militares entrassem na sua casa; QUE a PM não encontrou droga, mas encontrou muitos sacos de embrulhar droga, uns até já usados, e também vários comprovantes de depósitos bancários;(...) QUE desde no sábado passado (08/11/2014), seu filho desapareceu de casa; QUE tem certeza que essas duas mulheres estão escondendo o RAMON;

O depoimento continua com várias outras informações relevantes e em momento posterior dos autos, o pai revela seu temor pela vida do filho (id 7182908, fl. 4), o qual já havia sido apreendido e internado várias vezes pela prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas.

Saliente-se que o documento de id 7182914, fl. 19, revela a concretização do temor acima citado dado o óbito de MARCOS RAMON RIBEIRO MIRANDA no dia 27.10.2016 e em alegações finais, o Ministério Público registrou que muitas testemunhas que foram ouvidas na fase investigativa sobre os fatos narrados na Denúncia, simplesmente desapareceram, naturalmente, como medo de morrer a mando dos acusados.

Na sentença guerreada, o juiz ressalta que as investigações policiais conduzidas pelo Delegado Rommel Felipe Oliveira de Souza reuniram provas robustas sobre o grupo criminoso e detalha a função de cada um, o que é facilmente constatado no caderno processual:

Assim, em que pese a contrariedade do depoimento do réu, que em juízo afirma que não é traficante, contudo perante a autoridade policial confessa a prática delitiva, diversos outros elementos corroboram com a real existência da tese acusatória, seja confrontando depoimentos em fases processuais e processuais, seja pela produção de provas com apreensões de recibos de depósito bancário, telefones celulares, anotações de contas e contabilidade da comercialização ilegal de drogas neste Município.

Assim, diante de todos os elementos de prova que dão conta de forma coerente e inconteste da materialidade e autoria dos crimes em questão, a rejeição da tese de absolvição por insuficiência de provas tanto no crime de associação quanto no de tráfico de drogas é medida que se impõe sem a menor sombra de dúvidas.

Da dosimetria da pena no crime de tráfico de drogas

Informa que a sentença exasperou a pena-base fundamentada em circunstâncias judiciais (culpabilidade e conduta social) que foram valoradas de forma inidônea.

Sustenta que a menção ao art. 42 da lei 11.343/06 pela natureza e quantidade da droga também recebeu motivação inidônea para a exasperação da pena, haja vista que nada fora encontrado com o recorrente, deixando claro que o juízo trabalhou de forma especulativa, posto que não houve nos autos a comprovação da quantidade apreendida.

Com base nesses elementos, a pena-base foi fixada em 10 anos, merecendo, portanto, reforma.

Vejo que em parte assiste razão à defesa.

Pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, o juízo sentenciante valorou negativamente os seguintes vetores judiciais:

A
culpabilidade
é exacerbada, considerando que o réu utilizava adolescentes para crescer sua cadeia de vendas e fazia distribuir grande quantidade de drogas, movimentando intensamente o comércio ilegal com o tráfico. (...) quanto à
conduta social
pelo extenso histórico criminal em desfavor do acusado, conduzem este juízo ao conhecimento de que o Réu não promove com sua conduta o bom convívio, pelo contrário mantém atitude perniciosa ao convívio social, merecendo por isto maior recrudescimento da pena. (...) Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, quanto a
natureza do produto
tenho que se trata de droga de alto poder destrutivo e de vício cocaína e seus derivados havendo razões para se recrudescer a pena nesse aspecto, quanto a
quantidade
de produto comercializado há razões para maior imputação penal, pois grande parte da quantidade de droga comercializada neste município, era realizada por este grupo criminoso, sendo expressiva, assim a circunstância negativa da natureza do produto será considerada com preponderância nos termos da Lei.

O fato de serem utilizados menores de idade para a distribuição e venda de drogas, não pode ser utilizado como fator para negativar a
culpabilidade
no caso em espécie, haja vista a condenação pelo crime de corrupção de menores, sob pena da configuração do
bis in idem
. Entretanto, dada a ampla devolutividade recursal e a existência de elementos concretos robustos que denotam periculosidade que ultrapassa e muito os limites do tipo penal, uma vez que o ato delituoso em questão alcançava indivíduos em larga escala, nada impede que esta instância o mantenha negativado, agregando-lhe valor para a correta valoração da circunstância judicial em questão. Portanto, reformo a motivação referente à culpabilidade para manter a negativação, o que descaracteriza o suposto
bis in idem
arguido pela Procuradoria de Justiça e, consequentemente, não há que se falar em absolvição pelo crime de corrupção de menor.

Quanto ao vetor
conduta social
, nada mais é que o comportamento do acusado, se correto ou inadequado, perante a sociedade e o meio em que convive, assim como as suas relações pessoais (família, ambiente de trabalho, círculo de amizades). No presente caso, verifico que sua negativação em relação ao recorrente não se baseou em elementos isolados, mas sim em vários elementos concretos colhidos durante a investigação policial e instrução processual que não deixam margem para dúvidas quanto ao fato de que o recorrente faz do crime seu meio de vida, o que denota um estilo de vida inadequado com ocupação nada honesta ou lícita, razão pela qual nada há o que reformar.

Por fim, quanto ao art. 42 da Lei 11.343/06, constato que restou claro nos autos, principalmente pelos laudos toxicológicos e depoimentos testemunhais que a associação e o tráfico de drogas envolviam drogas como maconha, cocaína e derivados. Além disso, as investigações identificaram que o recorrente e os demais envolvidos dominavam o tráfico em um Município inteiro, sendo irrelevante, portanto, falar em números, quilos ou toneladas apreendidas para avaliar a quantidade de drogas envolvida.

De acordo com o artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006 “o Juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial única, portanto, somente quando avaliadas em conjunto será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

No campo da natureza o que se avalia é a maior ou menor gravidade à saúde, ainda que de um indivíduo único, enquanto na verificação da quantidade o maior risco à saúde não repousa na intensidade do dano individual, e sim na gama de indivíduos que pode atingir.

Assim, ao fixar a pena-base relativa a qualquer dos crimes nela tipificados, o juiz deve considerar, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, avaliando tanto a natureza subjetiva, dentre as constantes do artigo 59 do Código Penal (personalidade e conduta social), quanto a de índole material (a natureza e a quantidade da substância ou do produto), uma dirigida a substâncias mais nocivas e danosas à saúde (natureza) e a outra por configurar a elevada periculosidade do agente (quantidade).

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ART. 33 C/C O ART. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RESTRITO À DOSIMETRIA DA PENA – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM 07 (SETE) ANOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A NATUREZA E A QUANTIDADE DA DROGA SEREM PREPONDERANTES SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REPRIMENDA PRIMÁRIA QUE MERECE REFORMA – JUÍZO SINGULAR QUE DEIXOU DE VALORAR A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA – PELA DISPOSIÇÃO DO ART. 42, DA LEI Nº 11.343/06 ESTES VETORES DEVEM SER VALORADOS COMO CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA, NO ENTANTO, É PREPONDERANTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA O VETOR DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA ALTERADA – CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIALMENTE FECHADO – REDIMENCIONAMENTO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Criminal Nº 202100306669 Nº único: 0002929-07.2020.8.25.0075 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Osório de Araújo Ramos Filho - Julgado em 21/05/2021) (TJ-SE - APR: 00029290720208250075, Relator: Osório de Araújo Ramos Filho, Data de Julgamento: 21/05/2021, CÂMARA CRIMINAL)

De acordo com a premissa fixada na Tese 712/STF, uniformizou-se o entendimento de que a
natureza
e a
quantidade
do entorpecente devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, o que fora acertadamente feito pelo Juízo sentenciante, à medida que avaliou todo o cenário descortinado pelas investigações e as circunstâncias envolvidas na prática delituosa ora em análise como a quantidade e a natureza pela variedade de entorpecentes (cocaína e derivados) altamente perniciosos, evidenciando, portanto, a gravidade concreta da conduta, o
modus operandi
, sua habitualidade com a narcotraficância, motivos completamente idôneos para valorar negativamente a moduladora em questão e afastar a pena-base do mínimo legal previsto.

Diante disso, neste ponto é irretocável a sentença, pelo que entendo ser imperiosa não só a valoração negativa das circunstâncias judiciais, como também manter afastada a pena-base do mínimo legal previsto, razão pela qual mantenho a dosimetria arbitrada na primeira instância.

Da dosimetria da pena no crime de associação para o tráfico de drogas

A defesa informa que, em sua análise, embora o juízo prolator da sentença tenha negativado apenas duas circunstâncias judiciais, elevou a pena ao dobro acima do mínimo legal, ou seja, fixou a pena-base em 6 (seis) anos, devendo, portanto, ser reformada.

Considerando que a sentença negativou as mesmas circunstâncias utilizando-se dos mesmos argumentos, pelos mesmos motivos acima mantenho os vetores
culpabilidade
e
conduta social
, entretanto, adotando a fração de um sexto para cada vetor judicial negativado, reformo a pena-base para 4 (quatro) anos.

Quanto à causa de aumento de pena referente ao “uso de adolescente”, considerando a reforma da justificação adotada no campo acima, mantenho-a em todos os seus termos dada a previsão legal nos termos do art. 40, IV e VI da Lei nº 11.343/06. Todavia, com a reforma da pena-base a pena definitiva fica estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Diante de todo o exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL apenas para reformar a dosimetria da pena quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, resultando assim numa pena global e total de
17 (dezessete) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa
, mantendo-se na íntegra todos os demais termos da sentença.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024